Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726480-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Noticiado o falecimento do agravado, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias requerendo o que entender de direito. Indefiro, por ora, a renúncia do mandato requerido pela advogada do agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025 12:43:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador